Tribunal: STF
Processo: ARE 1460074
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “Apelação e Remessa Necessária Servidor público municipal São José dos Campos Assistente de enfermagem Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade Sentença concessiva Ausência de lei local regulamentando a matéria Aplicação da Lei nº 8.213/91 - Art. 40, § 4º, da CF - Súmula Vinculante nº 33 do STF Atividade nociva comprovada Inexigibilidade de limite etário na hipótese Direito à integralidade e à paridade de seus proventos Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/2.003 e 47/2.005 Tema nº 995 do STJ - Existência de prévio pedido administrativo Termo inicial, o pedido administrativo Não violação do artigo 37, § 10, da CF Não cumulação de vencimentos e aposentadoria Sentença de procedência mantida Remessa necessária e recurso improvidos.” (documento eletrônico 14)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 17)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 6° da EC n. 41/2003; 3° da EC n. 47/2005; e 40, §§ 3°, 4°, 8° e 17, da Carta da República.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das ECs nºs 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade (Tema 1.019). No julgamento, foi fixada da seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." (Sessão virtual de julgamento de 25/8/2023 a 1º/9/2023).



    O Tribunal de origem, no entanto, ao analisar a controvérsia, averiguou que a recorrente preenche os requisitos para obtenção dos benefícios da integralidade e da paridade para cálculo dos proventos:



    “[...] Assim, resta claro o direito da autora à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, nos termos dos parágrafos 4º e 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2.019.



    [...]



    Portanto, o pedido era mesmo de ser julgado procedente, para se reconhecer o direito à aposentadoria especial, com direito à paridade e à integralidade.



    [...]



    Considerando que o servidor pode optar por permanecer no exercício de suas funções mesmo tendo preenchido os requisitos para aposentação, nos casos em que se constata o preenchimento dos requisitos quando do pedido administrativo, é a partir desta data que deve ocorrer o pagamento. Assim, correta a concessão de aposentadoria especial à autora, com integralidade e paridade, a partir de 31/01/2.020, data do pedido administrativo.



    [...]



    Assim, a autora tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, a partir de 31/01/2.020, sendo devido o pagamento de diferenças se houver.” (doc. eletrônico 14, pp. 6-10)



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.066.419 AgR/SE, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/3/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.336.502 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650 AgR/RN, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica ´. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator